Tribunal: STF
Processo: ARE 1464287
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com base na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMPREGADA GESTANTE, AFASTAMENTO COMPULSÓRIO. PANDEMIA, COVID-19. LEI 14.151/2011. RESPONSABILIDADE PELA REMUNERAÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANALOGIA. 



    1. A Lei 14.151/2021, alterada pela Lei 14.311/2022, é omissa quanto à responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada de suas obrigações trabalhistas presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota ou à distância. 



    2. Os custos decorrentes do afastamento das empregadas gestantes na forma da Lei 14.151/2021 e da Lei 14.311/2022 devem ser suportados pela coletividade e não pelo empregador. É compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência de saúde pública, sendo possível a compensação pelo regramento do § 1º do art. 72 da Lei 8.213/1991. Precedentes.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos. 



    Alega-se, no recurso extraordinário, violação dos artigos 37, caput, 195 § 5º, e 201, caput, da Constituição Federal



    Sustenta a União, em síntese, a impossibilidade da concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais, de modo que o pleito inicial afronta o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, bem como os princípios da fonte de custeio e do equilíbrio atuarial, uma vez que a Constituição veda a criação ou extensão, nem mesmo por lei, de benefício previdenciário sem que tenha havido previsão da fonte de custeio total e em prejuízo do equilíbrio atuarial da previdência.



    Aduz que a situação prevista na Lei nº 14.151/2021, não pode, por analogia, ser tratada como aquela constante no § 3º do artigo 394-A da CLT, em que é permitida a dedução integral do salário-maternidade quando não for possível que a gestante exerça suas atividades em local salubre na empresa, hipótese em que será a gravidez considerada de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, vez que incabível a interposição do apelo extremo com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que nas razões do extraordinário não consta fundamentação nesse sentido e tampouco houve no aresto impugnado, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    Ainda que se considere, diante da razões expostas, a interposição do apelo extremo com fundamento na alínea “a”, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    De fato, não merece trânsito a alegada violação do artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que a afronta ao referido dispositivo constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    No mais, a 1ª Turma do TRF da 4ª Região, por meio da análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu possível o enquadrar os afastamentos de gestantes de que versa a Lei nº 14.151/21 como salário-maternidade, bem como deduzir os valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência do devido a título de contribuição sobre a folha de salários. 



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela Seguridade Social (inc. II do art. 201 da Constituição). A interpretação sistemática, teleológica e conforme à Constituição das normas dispostas na L 14.151/2021 (alterada pela L 14.311/2022) leva à conclusão de que os eventuais custos decorrentes do afastamento das empregadas gestantes durante o período da ESPIN 2019 nCov que ainda não estivessem imunizadas e que não pudessem prestar o trabalho em regime remoto ou à distância, devem ser suportados pela coletividade e não pelo empregador individualmente: A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta (art. 195 da Constituição). 



    A situação recomenda o uso de analogia, como resolvido em precedente da Segunda Turma desta Corte em julgamento com o quórum ampliado do art. 942 do CPC (TRF4, Segunda Turma, AC 50198179420214047205, 8ago.2022), cujos fundamentos se adotam:



    (...)



    A aplicação da analogia se reforça pois o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, já resolveu pela incompatibilidade entre o direto constitucional de proteção à maternidade e a exigência de apresentação de atestado médico pela gestante submetida a trabalho em condições insalubres (STF, Tribunal Pleno, ADI 5938, DJE 23set.2019). Do julgado constou que após a vigência da L 13.467/2017 (reforma trabalhista), a gestante empregada no exercício de atividade insalubre deve ser afastada de suas atividades habituais e realocada em funções que não ofereçam prejuízo ou risco a sua saúde. A própria legislação trabalhista prevê que nos casos em que não seja possível realocar a empregada gestante em local salubre a gravidez será considerada de risco e a empregada passará à proteção previdenciária através do salário-maternidade (§ 3º do artigo 394-A da CLT). A analogia aplicada não desborda desse modelo. 



    Deve ser enquadrado como salário-maternidade o que pago às empregadas gestantes afastadas segundo as hipóteses da L 14.151/2021 enquanto durar o afastamento e a condição de gravidez não coberta pelas prescrições regulares de salário-maternidade, e para excluir tais pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não se mostra cabível no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 636 desta Corte. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Em situações análogas a esta, trago as seguintes decisões monocráticas: RE 1.425.424, Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 12/5/2023; RE 1.425.423 e RE 1.425.431, ambos de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Dje 8/5/2023 e 10/4/2023, respectivamente; RE 1.423.218, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje 21/3/2023; RE 1.423.223, Relatoria do Ministro Luiz Fux, Dje 15/3/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente